Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ (TEMA 1150). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Tema no 1150), emoldurando a causa de pedir alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor (Conselho Diretor do PASEP), não há como afastar a legitimidade do banco réu para figurar no polo passivo da demanda.
2. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).
3. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
3.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação.
4. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
5. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, assim como a métodos de demonstração de transferência dos rendimentos, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito.
6. Recurso parcialmente provido.